Tribunal: CARF
Processo: 11610.012328/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AJUSTE ANUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora, bem como a obtenção de rendimentos tributáveis decorrentes de ação judicial e não declarados no ajuste anual, o lançamento é procedente.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS E COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Para o exercício de 2007, na hipótese em que o cônjuge constar do plano de saúde e apresentar DAA em separado, embora podendo ser considerado dependente perante a legislação tributária, sem, contudo, utilizar-se da referida dedução, os valores pagos podem ser deduzidos pelo cônjuge titular do plano e que realizou integralmente os efetivos pagamentos.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar a respectiva dedução.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.012328/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.669 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JURANDIR SCARCELA PORTELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
AJUSTE ANUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora, bem como a obtenção de rendimentos tributáveis decorrentes de
ação judicial e não declarados no ajuste anual, o lançamento é procedente.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS E COM PLANO DE SAÚDE.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Para o exercício de 2007, na hipótese em que o cônjuge constar do plano de
saúde e apresentar DAA em separado, embora podendo ser considerado
dependente perante a legislação tributária, sem, contudo, utilizar-se da referida
dedução, os valores pagos podem ser deduzidos pelo cônjuge titular do plano e
que realizou integralmente os efetivos pagamentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.012328/2009-53
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.669 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012328/2009-53

Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar a
respectiva dedução.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de prescrição suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.669 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012328/2009-53

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 113/119):
Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 15/20, lavrada em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2007, ano calendário 2006, por meio da qual foi exigido o seguinte crédito tributário:
Crédito Tributário Lançado

Composição do Crédito
Valores (R$)
IRPF - Suplementar (cód. 2904)
18.801,63
Multa de Ofício
14.101,22
Juros de Mora (calculados até 30/11/2009)
5.309,58
Total do Crédito Tributário Lançado
38.212,43
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 17/18, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações abaixo relacionadas:
· Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas - R$ 39.514,83 - mesmo após
regularmente intimado o contribuinte não se manifestou, motivo que ensejou a glosa por
falta de atendimento a intimação fiscal;
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – R$ 28.854,74 –
proveniente da Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo para o titular. É
resultado do confronto entre os valores de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica informados na Declaração de Ajuste pelo notificado com os valores informados
pela respectiva fonte pagadora em DIRF;.
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 02/09 através de
advogado, anexando procuração às fls. 11, documentos às fls. 10/14 e 21/108, alegando
em síntese que:
· as despesas médicas informadas em sua Declaração de Ajuste estão regularmente
comprovadas pelos documentos em anexo, motivo pelo qual, devem ser cancelados os
valores reclamados;
· é advogado aposentado, sendo que as informações constantes em DIRF são oriundas
de erro da fonte pagadora e não correspondem a realidade dos fatos, uma vez que jamais
auferiu o valor imputado;
· este valor é decorrente de ação judicial movida contra àquele município (ação de
desapropriação) em que figurou como patrono dos requerentes, sendo que substabeleceu
seu mandato sem reserva de iguais poderes e consequentemente sem direito a percepção
de honorários, desligando-se formalmente da causa em data anterior aos fatos geradores
da omissão apurada;
· solicitou o desarquivamento da referida ação judicial, e considerando o fato que o TJ
de São Paulo exige prazo de aproximadamente 2 meses para cumprimento do
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.669 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012328/2009-53

requerimento, protesta pela juntada de provas para comprovação de seu desligamento
formal do caso;
· requer expedição de ofício pela DRJ à Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal
de São Bernardo do Campo para que esta esclareça a que título se referem os supostos
pagamentos realizados em favor do impugnante;
· requer acolhimento da impugnação e cancelamento da penalidade aplicada;
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual é legítima a constituição do crédito tributário respectivo.
Sem a apresentação de provas que possam elidir de forma irrefutável a DIRF que gerou
o lançamento, não há porque duvidar da confiabilidade dos dados inseridos neste
documento pela fonte pagadora dos rendimentos.
DILIGÊNCIA FISCAL - CABIMENTO.
A diligência fiscal deve ser determinada pela autoridade julgadora, de ofício ou a
requerimento do impugnante, somente quando entendê-la necessária.
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas na declaração de rendimentos restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e/ou de seus
dependentes declarados.
As deduções pleiteadas estão sujeitas a comprovação mediante recibos que devem ser
revestidos dos requisitos legais e discriminar a pessoa beneficiária dos serviços
contratados.
Mantém-se a glosa de despesas médicas quando o contribuinte apresenta relatório
sintético de reembolso de despesas fornecido plano de saúde que não permite
cotejamento com os comprovantes anexados.
A parcela correspondente as mensalidades destinadas a manutenção do plano de saúde
do outro cônjuge é considerada indedutível na declaração de ajuste do notificado se
aquele apresentou DIRPF no modelo simplificado.
Cientificado da decisão em 16/10/2020 (fls. 164/165), o espólio do contribuinte,
representada por sua inventariante, por meio de procurador habilitado interpôs, em 10/11/2020,
recurso voluntário (fls. 172/187), reenviado, via postal, em 13/11/2020 (fls. 198/224), repisando
as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, alegando, preliminarmente, a
ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que o presente feito já tramita a mais de dez
anos da apresentação da impugnação, em total desrespeito ao prazo legal de 360 dias previsto no
art. 24 da Lei no 11.457/2007, indo na contramão do corolário lógico da razoável duração do
processo administrativo, devendo ser afasta a aplicação da súmula no 11 do CARF. Cita
jurisprudência judicial, inclusive do STJ,stj decidida na sistemática do art. 543-C do CPC/73. No
mérito, alega que em relação as despesas médicas remanescentes, a prova documental produzida
está em conformidade com a legislação de regência, constituindo-se em documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas e dos dispêndios efetuados, porquanto idôneos. Quanto à
omissão de rendimentos, relata que as informações lançadas em DIRF não condizem com a
realidade fática, pois substabeleceu a outros patronos e sem reservas de poderes, a condução do
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.669 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012328/2009-53

processo judicial onde se originou os rendimentos tidos por omitidos, desligando-se formalmente
da causa em data anterior aos fatos geradores ocorridos, entendendo ser necessária a realização
de diligência junto à fonte pagadora, para que informe especificamente a que se referem os
supostos rendimentos tidos por omitidos. Requer, ao final, (i) seja reconhecida a prescrição
intercorrente, extinguindo-se o crédito tributário com fulcro no art. 156, V do CTN; (ii) seja
oficiada a fonte pagadora para que preste informações sobre os rendimentos lançados em DIRF,
diante da dificuldade em obter acesso junto a municipalidade neste sentido, (iii) que lhe seja
oportunizada a realização de sustentação oral, e (iv) o cancelamento do débito fiscal reclamado,
ou em assim não procedendo, sejam glosados os juros de mora a partir de 360 dias da
apresentação da impugnação.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 188/195.
Em 03/02/2021, peticionou requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em litígio, nos termos do art. 151, III do CTN, em face da interposição recursal (fls.
227/231).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Da Prescrição Intercorrente – do pedido de redução dos juros de mora
aplicados:
Alega o Recorrente a ocorrência da prescrição, haja vista o longo prazo de
tramitação do presente feito – haja vista que entre a data da apresentação da impugnação e da
decisão recorrida transcorrem mais de sete anos, tendo sido intimado da decisão apenas em
22/10/2020 – não tendo sido respeitado o prazo legal de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no
11.457/2007, operando-se na espécie a prescrição intercorrente.
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que o instituo da prescrição intercorrente,
em face do suposto longo trâmite processual, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Vale salientar que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ao teor do art.
174 do CTN, começando a correr o prazo de prescrição da pretensão fiscal. E, uma vez suspensa
a exigência, por determinação legal (art. 151, III do CTN), não há que se falar em inércia fiscal,
sobretudo ante a impossibilidade de se promover a respectiva cobrança, não correndo, via de
regra, o prazo prescricional. Portanto, estando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do
presente feito, em decorrência da interposição tempestiva de impugnação, não há que se
falar em prescrição intercorrente.
Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando
com a edição da Súmula no 11:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.669 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012328/2009-53

Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Não obstante, vale registrar que o precedente do STJ (REsp no 1138203/RS,
recebido na sistemática de representativo de controvérsia, segundo o art. 543-C do CPC/73),
citado para justificar as pretensões recursais, não se aplica à espécie dos autos, uma vez que
deliberou no sentido de determinar a obediência ao prazo de 360 dias (art. 24 da Lei no
11.457/07) para conclusão do procedimento fiscal que tratou especificamente de
PER/DCOMP, lastreado em direito creditório já constituído, com moldura fática e processual
distinta, não se aplicando pois à espécie dos autos, valendo aqui transcrever excertos do voto-
condutor proferido, delimitando a matéria e a extensão daquele julgado:
No caso sub judice, o pedido recursal girou em torno do restabelecimento da vigência
ao art. 74, § 14, da Lei 9.430/96, que atribui à SRF a atribuição de regulamentar a
fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de
ressarcimento e de compensação, por isso que se dá parcial procedência ao
recurso.
Ex positis, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, para determinar a
obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice.
Em relação ao outro entendimento jurisprudencial proferido pelo TRF4, trazido
para justificar as pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as
decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se
traduzem em normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes
envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Quanto ao pedido de redução do prazo de incidência dos juros de mora nos
cálculos fiscais, em face da alegada ocorrência da prescrição intercorrente – haja vista que o
julgamento pela DRJ/SP1, não respeitou o prazo legal de 360 dias, previsto no art. 24 da Lei no
11.457/2007 – hão há como acolher tal pretensão, porquanto e como já dito, tal instituo
prescricional não se aplica ao processo administrativo fiscal.

Ademais, e ratificando sua exigibilidade, vale registar que a incidência de
encargos legais (juros à taxa SELIC), destaca-se que a matéria também já se encontra sumulada
neste CARF:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
E, enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Portando, rejeito a preliminar suscitada.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.669 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012328/2009-53

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio e da omissão de
rendimentos apurada:
O litigio recai sobre a glosa das despesas médicas remanescentes (R$ 25.374,98) e
da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (R$ 28.854,74), buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento da
dedução das aludidas despesas e do afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as inconsistências detectadas no procedimento de revisão da DAA/2007. Vale salientar, que o
art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar documentos subsidiários, visando confirmar a regularidade da conduta fiscal
adotada pelo contribuinte.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre,
por exemplo, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno,
reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação,
imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese,
discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, do cotejo dos documentos constantes
dos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
113/119), atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 16/20), não há como prosperar
a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em repisar
as alegações da peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 116/118),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Da Omissão de Rendimentos do Titular
(...)
Infere-se que o lançamento em exame foi realizado com base na Declaração de Imposto
Retido na Fonte - DIRF entregue pela fonte pagadora Prefeitura Municipal de São
Bernardo do Campo à Receita Federal do Brasil, onde nesta consta que o notificado
auferiu rendimentos daquela pessoa jurídica no ano base 2006 no valor total de R$
28.854,74, sendo que estes foram omitidos pelo titular quando da apresentação de sua
Declaração Anual de Ajuste perante a Administração Tributária.
Deve ser observado que a DIRF é uma declaração cuja apresentação é obrigatória e se
realiza sob a responsabilidade da fonte pagadora, tendo sido, no presente caso,
regularmente entregue a este órgão.
Quanto aos argumentos expostos na peça defensória, não é possível estabelecer um
liame pleno entre a ação judicial mencionada e a DIRF que originou este
lançamento.
Este aduz que os rendimentos omitidos seriam oriundos de equivoco da fonte pagadora,
posto que decorrentes de uma demanda em que o contribuinte atuou por
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.669 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012328/2009-53

determinado período como patrono dos requerentes, tendo substabelecido
posteriormente seu mandato sem reserva de iguais poderes e, consequentemente,
sem o direito a percepção de honorários.
Infere-se dos assentamentos internos da Receita Federal do Brasil que na DIRF emitida
pela pessoa jurídica em favor do interessado consta o cód. 0588 - trabalho sem vínculo
empregatício.
Conspira em desfavor do contribuinte o fato que mesmo após ter pleiteado junto ao
juízo em que tramitou o aludido processo a adoção por àquele das medidas necessárias
para exclusão de seu nome dos precatórios (fls. 98 – 04/09/2007), consta do sistema da
Receita Federal DIRF ́s retificadoras recentes emitidas pela Prefeitura Municipal
de São Bernardo do Campo ratificando o recebimento de valores pelo interessado
daquela fonte pagadora, inclusive para exercícios posteriores e de forma
consecutiva (desde exercício 2006, ano base 2005 até exercício 2009, ano base
2008).
Ademais, já nos manifestamos neste mesmo sentido nos autos do processo
administrativo no 11610.012330/2009-22 contra o mesmo contribuinte e referente a
mesma matéria.
Tendo o notificado exercido a advocacia por vários anos, é plausível acreditar que este
possa ter demandado contra àquela pessoa jurídica em outros feitos, não sendo,
portanto, a ação a que alude a única em que tenha atuado e recebido valores
decorrentes do exercício de sua atividade profissional.
Isto posto, na ausência de provas que possam elidir de forma irrefutável a DIRF
que gerou o lançamento, não há porque duvidar da confiabilidade dos dados
inseridos neste documento pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.
Conclui-se, assim, que deve ser mantido o lançamento da omissão de rendimentos do
titular na forma como realizado pela autoridade lançadora.
Glosa de Deduções Indevidas com Despesas Médicas
(...)
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos/comprovantes
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, referente aos serviços
passíveis de dedução, desde que contenha os requisitos essenciais previstos na
legislação de regência. Essa é a regra.
No caso em exame, o contribuinte apresenta documentos às fls. 36/75 que após análise
dos mesmos por esta autoridade julgadora, conclui-se que estes, a princípio, não podem
ser acatados, uma vez que as despesas efetuadas foram ressarcidas em parte pelo
plano de saúde Bradesco Saúde, fls. 72/75, e o relatório de reembolso apresentado é
sintético e não permite nenhum cotejamento com os comprovantes anexados, além
do fato que na Declaração de Ajuste o interessado não discriminou os valores
reembolsados por prestador de serviços.
A Sra. Rachel de Souza Portela, portadora do CPF no 166.150.838-33, esposa do
notificado e beneficiária do plano de saúde Bradesco Saúde, apresentou
Declaração de Ajuste em separado para o exercício 2007, entregue em 27/04/2007 às
14:57hs por meio do Receitanet, no modelo simplificado.
Uma vez que a esposa do notificado apresentou declaração de ajuste em separado,
no modelo simplificado, usufruindo do desconto padrão de 20%, sem necessidade
de comprovação, que substitui todas as deduções a que esta teria direito, inclusive
a parcela de despesas médicas (art. 84, §1o do Decreto no 3.000/99 - RIR/99), não
pode ser considerada como dedutível a quota parte dela referente as mensalidades
destinadas ao custeio do plano de saúde na DIRPF do notificado.
Isto posto, restabelece-se somente a dedução de despesa médica referente ao custeio das
mensalidades do plano de saúde no montante de R$ 14.139,85, equivalente a quota parte
do notificado, conforme informe anexado às fls. 34.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.669 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012328/2009-53

De fato, quanto à omissão de rendimentos apurada, constato que o Recorrente
limitou-se em associar os rendimentos declarados em DIRF com os valores relativos aos
honorários advocatícios apurados na demanda judicial a que se refere, cuja condução
processual restou transferida, sem reserva de poderes, a outros patronos, sem contudo
apresentar, como lhe competia, suporte comprobatório hábil de forma a não deixar dúvida
sobre o que se pretendeu demonstrar, sobretudo levando-se em conta que também recebeu
rendimentos da mesma fonte pagadora nos anos-calendários de 2005, 2007 e 2008, ao teor das
DIRF retificadoras emitidas, conforme registrado na decisão de piso.
Logo, à mingua de comprovação em contrário, e lastreado nas informações
contidas em DIRF, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos em
decorrência da ausência de declaração da integralidade dos valores recebidos no ano-calendário
de 2006, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho subsistente o crédito tributário neste ponto.
Em relação ao pedido de dilação probatória, mediante diligência junto a fonte
pagadora para prestação de esclarecimentos acerca da real natureza dos rendimentos
informados em DIRF, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se
encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva parcial
quanto à omissão apurada. Ademais, no processo fiscal a produção probatória somente se
justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o
que se torna despiciendo no presente feito.
No que tange às despesas médicas, com destaque para as despesas com plano de
saúde e lastreado na legislação de regência, somente são dedutíveis as despesas médicas do
contribuinte e de seus dependentes informados na declaração de ajuste anual, podendo a esposa e
os filhos figurar como tal, ao teor do art. 77, § 1o, I e III e § 2o do RIR/99.
Ademais, por ter sua esposa apresentado DAA simplificada, conforme ressaltado
na decisão recorrida, cabe observar que a orientação fiscal vigente à época trazia a ressalva
quanto ao modelo de declaração entregue, conforme se depreende do Manual de Perguntas e
Respostas do IRPF/2007, pergunta no 356:
356. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano
o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo outro
cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente
ao outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular
do plano.
Assim, ancorado na orientação fiscal vigente no ano-calendário 2006, tem-se que
a dedução da despesa com o plano de saúde de sua esposa no valor de R$ 13.979,35 (fls. 34) –
que, por sua vez, apresentou em separado DAA/2007 simplificada, usufruindo do desconto
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-004.669 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012328/2009-53

padrão de 20% que substituiu todas as deduções a que teria direito, inclusive a parcela de
despesas médicas – está em total desalinho com a legislação de regência.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados – levando-se em conta que o acatamento das demais despesas médicas declaradas
restou inviabilizado, ante ao ressarcimento parcial realizado pelo plano de saúde, aliado a
ausência de discriminação por prestador de serviço a permitir o cotejamento analítico da parte
individualizada reembolsada em relação às mesmas (fls. 36/74) – e constando a regularidade da
ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação de regência, correta é decisão
recorrida, razão pela qual mantenho as glosas efetuadas e reconheço a subsistência do crédito
tributário em litígio.
Quanto ao pedido de suspensão da cobrança do débito tributário em litígio,
nada a prover. Vale novamente registrar que, durante o curso processual, o crédito tributário
ficará com a exigibilidade suspensa, nos exatos termos do art. 151, III do CTN, o que torna
despiciendo o pedido formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a
suspensão requerida já foi aplicada por força de lei, importando inclusive na emissão do
extrato atualizado do processo pela unidade de origem (fls. 233).
Por fim, no que tange à intimação do patrono para fins de sustentação oral, não
há como acolhê-la, uma vez que tal pedido não encontra amparo no Regimento Interno
(RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento – com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do
CARF na internet (carf.economia.gov.br), aliás, conforme determina o art. 55, § 1o, do Anexo
II, do RICARF – cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo,
inclusive, mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo
regulamentar contido no art. 61-A, § 2o, do Anexo II do RICARF, efetuar sustentação
oral, se assim entender.
Conclusão
Ante o exposto, voto por voto por rejeitar a preliminar de prescrição suscitada
e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o lançamento
remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-004.669 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012328/2009-53

Fl. 245
DF CARF MF
Original